Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703456-66.2019.8.07.0005 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Juarez Lopes Junior Embargados: Banco Citibank S/A CNH Industrial Brasil Ltda Espólio de José Herculano de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Juarez Lopes Junior (Id. 15337158) contra o acórdão (Id. 15071813), que deu parcial provimento à apelação manejada pelo ora embargante e negou provimento ao apelo, conhecido em parte, interposto pela segunda embargada (sociedade empresária CNH Industrial Brasil Ltda). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator